Tribunal: STF
Processo: RE 93278
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
- ICM - COOPERATIVA DE PRODUTORES.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU SUA JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DA
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS -
ICM - ANTERIORMENTE A VIGENCIA DO DECRETO-LEI N. 406/68.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.